Tribunal: TJDFT
Processo: 0746749-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. MEDICAMENTO. RECUSA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. A Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. A negativa em autorizar o tratamento para neoplasia maligna prescrito pelo médico assistente viola os direitos da personalidade do beneficiário do plano de saúde.
3. A reparação do dano moral deve atingir as finalidades preventiva, punitiva e compensatória. A quantificação do valor devido deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade e a critérios específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.
4. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
5. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. Apelação provida.